Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO E INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO ATENDIMENTO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SERGIO SAKON, KENLO GARANTE SERVIÇOS LTDA e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos, diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, bem como da não indicação de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência do demonstrativo detalhado do débito e da indicação de bens à penhora justifica o arquivamento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 524 do CPC exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito como requisito essencial para o cumprimento de sentença.4. Ainda que a indicação de bens à penhora seja exigível "sempre que possível", a ausência de elementos suficientes para a continuidade do cumprimento da decisão impede seu regular prosseguimento.5. O magistrado de origem observou os princípios da cooperação processual e da primazia do mérito, indicando os documentos necessários para a regularização do pedido, os quais não foram apresentados de forma adequada pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. No cumprimento de sentença, é obrigatória a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo admissível o arquivamento dos autos em caso de não atendimento da exigência pelo credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 523, 524.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914561, 0723028-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 12.09.2024.